Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Residencial Real Garden contra decisão proferida pelo i. juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 80585200 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança movida pelo agravante em desfavor de Dalmo Ramos Esteves de Souza, processo n. 0703547-14.2019.8.07.0020, indeferiu o requerimento de penhora de direitos aquisitivos do devedor/agravado sobre o imóvel situado à Rua 4 Sul, Lote 11, Apartamento 402, Águas Claras. Confira-se o teor do pronunciamento judicial mencionado: O bem gerador dos débitos condominiais não pode ser utilizado como meio de satisfação, conquanto não há direitos aquisitivos. A questão é tormentosa, haja vista que, em uma rápida leitura, redundaria na conclusão de que este Juízo está a desconstituir a coisa julgada, decorrente de Sentença procedente neste piso, parcialmente reformada em 02a instância. Não se está aqui afastando a responsabilidade da parte executada para com débito já reconhecido na obrigação. Não é objeto desta decisão rediscutir a obrigação e a responsabilidade. O que se constata é que, em verdade, muito embora tenha o requerido, de certo modo, reconhecido o débito, tendo até apelado com intuito de declarar abusiva a previsão de juros moratórios de 5%, o referido não detém direitos aquisitivos. Isto porque o contrato que embasa sua obrigação não tem o caráter de cessão de posição contratual, HAJA VISTA QUE NÃO CONSTA COM A ANUÊNCIA DA CONSTRUTORA, que persiste registrada como proprietária do bem. Oportuno observar que o documento de ID 30906475 fora firmado, exclusivamente, entre o réu desta ação e o promissário comprador, sem qualquer aderência da promissária vendedora. Diga-se, ademais, que existe previsão no instrumento de promessa de compra e venda de antecipação da totalidade da dívida ou da rescisão da avença para a presente hipótese (ID 30906335 – pág. 14): “5.3. Fica convencionado, ainda, que a Promitente Vendedora poderá considerar vencida, por antecipação, a totalidade do preço em aberto, reajustado/corrigido na forma contratual e acrescido das penalidades previstas, exigindo o seu imediato pagamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, ou mesmo considerar rescindido o contrato, nas formas previstas neste instrumento/nos seguintes casos: a) se o(a)(s) Promissário(a)(s) Comprador(a)(es) ceder(em), transferir(em) ou alienar(em), a qualquer título, o bem objeto do presente instrumento, sem o prévio e expresso consentimento da Promitente Vendedora;” Não fosse isto suficiente, a submissão da cessão da posição contratual à chancela da promitente vendedora era uma garantia prevista ao instrumento: “6.2. O(A)(s) Promissário(a)(s) Comprador(a)(es) declaram(m) e garante(m): d) Submeter à aprovação prévia da Promitente Vendedora instrumento de eventual cessão de direitos deste contrato, o que vinculará a Promitente Vendedora se esta comparecer com Interveniente Anuente no respectivo documento”. Desta forma, muito embora, repita-se, não se esteja reconhecendo a ausência de responsabilidade para com a obrigação firmada em título judicial acobertado pela coisa julgada, tendo a própria parte ré, sequer, aventado sua ilegitimidade passiva, pelos documentos constantes nos autos, não transparece a existência de direitos aquisitivos em favor do executado, conquanto não há elementos indicativos, sequer, da anuência da construtora, de modo que a relação de cessão é negócio jurídico exclusivo entre o promissário e o executado, não tendo o condão de afetar as obrigações da promessa e, consequentemente, redundar no direito à propriedade. Em razões recursais (Id 23008054, p. 1-7), o agravante requer seja conhecido e provido o agravo de instrumento para que a decisão a quo seja reformada permitindo a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel ou a penhora sobre os direitos possessórios sobre o imóvel. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 23008056 e 23008057). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;